Tribunal: TJBA
Processo: 8001065-07.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001065-07.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSILENE LUIZA DOS SANTOS DE SANTANA Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, THIAGO DE ALENCAR FELISMINO APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE IGUAI. REPASSE DE VERBA PELO FUNDEF, ORIUNDO DE PRECATÓRIO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DO ART. 22, DA LEI N. 11.494/2007. RECURSOS QUE NÃO SE DESTINAM APENAS A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE VINCULAÇÃO EM NORMA LOCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Das normas de regência do FUNDEF é possível extrair que os recursos deste fundo não se destinam exclusivamente a pagamento da remuneração dos professores, como sustenta a parte autora, pois também voltados à remuneração de demais profissionais do magistério, nos termos do art. 22, da Lei nº 11.494/2007, entendimento que foi sedimentado pelo Tribunal de Contas da União. 2. A pretensão autoral de rateio dos recursos do malsinado fundo educacional esbarra, ainda, na inexistência de diretrizes de distribuição na lei de regência, sendo imprescindível regramento por lei municipal com este desiderato, regulamentando norma federal e consignando os critérios objetivos acerca da forma de utilização da verba e de seu pagamento, montante dos valores repassados e critérios de elegibilidade dos beneficiários. Manutenção da sentença de improcedência. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001065-07.2023.8.05.0216, em que figuram, como apelante, JOSILENE LUIZA DOS SANTOS DE SANTANA, e como apelado, o MUNICÍPIO DE RIO REAL, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente